Tribunal: TJDFT
Processo: 0725271-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES DA DECISÃO. VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. COMPETÊNCIA. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO. SISTEMA DE MÁQUINAS DE CARTÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FINALISMO APROFUNDADO. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RELAÇÃO NÃO CONSUMERISTA. ELEIÇÃO DE FORO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para análise da aplicação do Código de Defesa do Consumidor-CDC, a doutrina e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) prestigiam a corrente denominada finalismo aprofundado que, em síntese, significa análise da vulnerabilidade da pessoa jurídica no caso concreto. Examina-se, utilizando-se classificação doutrinária de Cláudia Lima Marques, a presença da vulnerabilidade em três perspectivas: 1) fática; 2); jurídica; 3) técnica (informacional).
2. As partes celebraram contrato de credenciamento para garantir a utilização de sistema de pagamento por cartão em estabelecimento comercial. O objetivo era o desenvolvimento da atividade lucrativa da empresa. Caberia ao interessado demonstrar, na hipótese, em que medida é vulnerável diante da empresa. A vulnerabilidade da pessoa jurídica - que também atua no mercado - não é presumida. .
3. A cláusula de eleição de foro é válida, desde que observados os requisitos do art. 63, § 1o, do CPC (Súmula 335 do Supremo Tribunal de Federal - STF). Todavia, conforme preconizado pelos §§ 3o e 4o do artigo, é possível que, excepcionalmente, se reconheça a abusividade.
4. Não foi comprovada nenhuma disparidade entre os contratantes ou abusividade decorrente da eleição de foro realizada. O fato do contrato ser de adesão, por si só, não configura desequilíbrio significativo na relação contratual que justifique a declaração de abusividade da cláusula.
5. Diferente do que alega a parte, não há ambiguidade ou indeterminação na cláusula de eleição de foro que justifique interpretação favorável ao agravante: a previsão contratual é clara e tem significado inequívoco. A decisão que declinou a competência deve ser mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.